Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005952-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DAS NEVES - CPF: 001.230.618-57 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE LIMA - CPF: 038.613.881-89 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSE MARQUES DAS NEVES - CPF: 001.230.618-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –TRANSFERÊNCIA
PARA ESTABELECIMENTO PENAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO REEDUCANDO – AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL – DIREITO NÃO ABSOLUTO – PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROCESSO EXECUTIVO QUE TRAMITA NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo à família do reeducando a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do apenado.

Devidamente demonstrado que o juízo das execuções penais não possui condições estruturais de receber o apenado, não há falar em constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de transferência.

Inexistindo comprovação do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo porque a execução penal tramita em outro Estado da Federação, inviável a concessão do benefício da progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Alves de Lima
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

82963988:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.12.2015, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), porém, no dia 21.7.2016, foi colocado em liberdade provisória pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo n. 0000552-24.2015.8.26.0556.

Narra que o favorecido foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, como consta no acórdão prolatado pela 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O autor da prefacial assevera que, no dia 10.9.2019, o paciente foi preso no processo n. 8856-67.2019.811.0013, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, local em que reside com a sua família.

Relata que está preso há 14 meses e que permaneceu custodiado preventivamente por mais 6 meses e 21 dias, resultando em 20 meses de reclusão. Aduz ainda que possui 90 dias remidos pelo trabalho, o que, somado ao bom comportamento carcerário, permite concluir que possui direito a progressão para o regime prisional semiaberto, posto que se aplica ao caso a fração de 1/6, por se tratar de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Li n. 11.343/06).

Acrescenta ainda que tem direito a cumprir a sua pena perante a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar o cumprimento da pena na cidade de Pontes e Lacerda/MT, com a progressão do regime fechado para o semiaberto (Id. 82802972).

A impetração veio acompanhada dos documentos pessoais do paciente (Id. 82802972)
” (Id. 82963988).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 82963988).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações, acompanhadas da documentação pertinente (Id. 83947459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 84530972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Rodrigo Alves de Lima
foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, em decorrência da prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e em consulta ao sistema interno deste Sodalício (
Primus
), verifico que, no dia 10.9.2019, o favorecido foi preso na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por força de mandado de prisão expedido pela Justiça Paulista, instaurando-se o incidente criminal n. 0008856-67.2019.811.0013.

Ao tempo da prisão, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício ao juízo prolator do decreto prisional, para informar o cumprimento do mandado de prisão e solicitar providências para o recambiamento do preso.

Em 20.1.2020, a defesa do custodiado requereu ao juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT a anuência para a transferência do processo de execução penal, alegando possuir vínculo familiar com a referida localidade, pleito que, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, foi indeferido, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de transferência do custodiado RODRIGO ALVES DE LIMA, atualmente recolhido no CDP local em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pela 2a Vara Criminal de Araraquara/SP.

Às fls. 56/57 a Defesa se manifestou pugnando pela anuência da permanência do preso nesta urbe e pela aplicação da detração penal pelo juízo da execução penal.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

É o necessário. Decido.

Conforme se depreende da análise dos autos, o custodiado foi preso em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual.

Ocorre que os condenados que cumprem pena na unidade prisional desta Comarca, são recuperandos que cometeram crimes nesta localidade e aqui foram condenados, somente nela permanecendo por haver a prisão provisória se transmudado em definitiva e por inexistir vagas na Penitenciária de Cuiabá/MT.

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA não é estabelecimento penal adequado para o cumprimento de pena, não existindo enfermaria, tratamento médico ou psicológico, etc.

Além disso, o Centro de Detenção Provisória fica às margens da rodovia federal BR-174, com baixo efetivo de agentes prisionais e elevado risco de fuga dos presos condenados, sobretudo por estar situada em faixa de fronteira com a Bolívia.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA do preso RODRIGO ALVES DE LIMA.

OFICIE-SE à 2a VARA CRIMINAL DE ARARAQUARA/SP para que promova o recambiamento do preso no prazo máximo de 30 dias, sob pena de relaxamento da prisão, nos termos do § 4o do artigo 1.432 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC c.c artigo 289 do Código de Processo Penal
”.

Em decisão prolatada no dia 18.3.2020, a autoridade apontada como coatora determinou a reiteração de ofício ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP para providenciar o efetivo recambiamento do preso.

No dia 2.7.2020, a defesa do paciente reiterou pedido de anuência para transferência da execução penal à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como requereu a progressão regimental, pleitos que foram indeferidos, senão veja-se:

“
Vistos, etc.

A Defesa reitera pedido para transferência de executivo de pena a esta localidade.

O Ministério Público se manifestou contrariamente à transferência, a qual já foi objeto de negativa por este juízo, razão pela qual não se pronunciou quanto ao pedido de progressão de regime.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Consigno que o pedido de transferência do local de cumprimento da pena do reeducando já foi objeto de pronunciamento jurisdicional à

fl. 173, restando indeferido.

Compete ao juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Araraquara/SP deliberar sobre a pretendida progressão.

Registro que a fração a ser aplicada ao caso em tela é de 2/5 da pena atribuída, ou seja, são 1.152 dias de prisão, não tendo o apenado cumprido sequer 1/5 da reprimenda.

OFICIE-SE ao juízo deprecante com cópias da presente decisão, pedido da defesa e parecer ministerial, solicitando delibere acerca da pretensão do reeducando, bem quanto ao recambiamento do preso.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.
”.

A defesa opôs embargos de declaração contra a referida decisão, que foram rejeitados, nos seguintes termos:

“
(...) Não obstante as alegações do embargante, analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de transferência para esta Comarca já foi objeto de análise e indeferimento (Ref. 45).

Em relação ao pleito para análise da progressão regimental, é cediço que o juízo competente é o da Vara de Execuções onde tramitam os autos de execução, que no caso em tela, é a Comarca de Araraquara/SP, portanto, inviável a análise de benefícios executórios por parte desde juízo.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMEDIATA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. PRESCINDIBILIDADE DO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES É O COMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso." (RHC 37.519/SP, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015. DJe 17/09/2015). 2. Havendo o trânsito em julgado e a expedição do mandado de prisão, mostra-se necessário o recolhimento do condenado para, iniciando o processo de execução, seja analisado o pedido de progressão de regime pelo juízo competente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 300745 SP 2014/0192882-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016).

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e lhes NEGO ACOLHIMENTO, em consonância com o parecer ministerial.

Ademais, DETERMINO à Secretaria que certifique nos autos se houve resposta do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Araraquara/SP acerca do ofício encaminhado àquele juízo questionando as providências tomadas para recambiamento do custodiado (fls. 242).

Caso a referida Comarca nada tenha respondido, e levando em consideração que não houve a expedição de ofícios às Corregedorias do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme determinado à fl. 237, DETERMINO à Secretaria que assim o faça, com a máxima urgência
”.

Inconformado, o autor da prefacial impetrou o presente
habeas corpus
, postulando que “
seja acolhido o presente pedido de Habeas Corpus com requerimento de expedição de liminar, em favor do Paciente, para cumprimento da Pena na Cidade e Comarca de Pontes e Lacerta e Início de progressão de Regime Fechado para o Regime Semiaberto
” (
sic
).

Inicialmente, importante consignar que a Administração Judiciária não está obrigada a manter o condenado no estabelecimento prisional de sua escolha, mas devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto, sobretudo no tocante à adequação da pena imposta com as unidades prisionais disponíveis, para que se autorize, ou não, a transferência à localidade mais próxima da sua família.

Contudo, sempre que possível, é recomendável que se possibilite ao reeducando mais contato com seus entes queridos, na medida em que a família, enquanto instituto basilar da sociedade, é fundamental para a sadia ressocialização do indivíduo.

Desta feita, quando inexistirem elementos concretos que tornem necessária a segregação do indivíduo em unidade prisional situada longe de sua família, é aconselhável a sua transferência para lugar que permita maior proximidade.

Nesse sentido, preciosas são as lições do doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Em princípio, a pena deve ser executada na comarca onde o delito se consumou, quer porque foi a comunidade respectiva afrontada pelo ilícito, quer porque essa é uma regra de competência jurisdicional. Em termos de ideal penitenciário, porém, o preso deve cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tenha cometido o crime em localidade diversa. Só assim poderá ficar em relação constante com sua família e seus amigos, por meio de visitas ou mesmo de saídas temporárias. Permanecer o condenado em presídio do Estado com que não tem qualquer vínculo pode frustrar a terapêutica penal de reinserção social pela previsível inadaptação ou eventual embaraço à correta execução da pena
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p 258).

No entanto, ainda que seja recomendável a manutenção do apenado em estabelecimento prisional próximo aos seus familiares a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do reeducando.

Sobre o tema, trago a colação precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o direito do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio familiar, a teor do disposto no art. 103 da LEP, não é absoluto, podendo ser indeferido pelo magistrado, desde que fundamentadamente
. 2. Hipótese em que o apenado foi processado e condenado no distrito da culpa, sendo esclarecido que não seria do interesse da Administração sua transferência a outro estabelecimento prisional em Estado da Federação diverso, tendo em conta, inclusive, o dispêndio de dinheiro público na efetivação da medida. Consignou-se, ainda, que o paciente foi condenado por crimes graves (latrocínio e tráfico de drogas, dentre outros) e já empreendeu diversas fugas. Apontou-se, por fim, o risco de resgate do preso, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 390.182/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 9.10.2017).

Analisando detidamente a hipótese dos autos, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, ante a inexistência de estabelecimento penal adequado na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória, local inapropriado para a execução de penas definitivas e que não possui condições estruturais mínimas para atender aos reeducandos.

Nesse contexto, constato que a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a impossibilidade de acolhimento do pedido, sobretudo diante da notória insuficiência estrutural do Sistema Penitenciário Estadual, que nem sequer consegue atender à demanda local, impondo aos reeducandos condições precárias de permanência.

Outrossim, conforme bem pontuado pelo juízo singular, o favorecido nem sequer comprovou que a sua família reside na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o que reforça a inviabilidade do acolhimento do pleito.

Além disso, a autoridade apontada como coatora informou que o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP enviou
email
relatando as providências adotadas para recambiamento do paciente, tendo sido gerado o expediente de remoção n. 0001760-53.2020.8.26.0496, para acompanhar os trâmites da transferência do preso.

Ademais, esclareceu que foi oficiado às Corregedorias do Estado de Mato Grosso e Estado de São Paulo para ciência e eventuais providências quanto à efetivação do encaminhamento do custodiado, de modo que não verifico desídia ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora que evidencie constrangimento ilegal.

Quanto ao pedido de progressão regimental, igualmente, não é possível o seu acolhimento, pois não houve a transferência do processo executivo de pena à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, inexistindo informações mínimas a respeito do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Dessa forma, considerando que a decisão em testilha foi proferida de forma escorreita, à luz dos princípios constitucionais e da legislação vigente, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos requerido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021